Tribunal: TJSP
Processo: 1003615-98.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Demanda que tem por objeto a baixa de gravame estabelecido entre as corrés construtora-vendedora do imóvel e a instituição bancária. Competência recursal definida pelos termos da petição inicial. Competência afeta a uma das Câmaras da primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do artigo 5o, "I.25" da Resolução

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Demanda que tem por objeto a baixa de gravame estabelecido entre as corrés construtora-vendedora do imóvel e a instituição bancária. Competência recursal definida pelos termos da petição inicial. Competência afeta a uma das Câmaras da primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do artigo 5o, "I.25" da Resolução 623/2013 deste Tribunal. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.